Tribunal: TJPA
Processo: 0818286-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818286-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS MAGNO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO TENTADO, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva, sob o argumento de excesso de prazo na formação culpa, a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado tentado, falsa identidade e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe excesso de prazo na ultimação da instrução processual, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se cogitar a existência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o feito apresenta tramitação regular e compatível com sua complexidade, encontrando-se, inclusive, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Constatada a tramitação regular do feito, que inclusive conta com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, não há que se cogitar a existência de excesso de prazo na formação da culpa”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 14, II, art. 157, §2º, e 307; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 742.426/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023; TJCE, HC n. 0621673-89.2022.8.06.0000, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de DOUGLAS MAGNO DO CARMO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na ultimação da instrução criminal em malferimento ao princípio da razoável duração do processo, circunstância que ensejaria o relaxamento da prisão cautelar do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 22996896) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23150390), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23460476).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 307, todos do Código Penal c/c art. 244-B,
caput,

da Lei n. 8.069/1990 (
roubo qualificado tentado, falsa identidade e corrupção de menores
).

Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no HC n. 742.426/SP
, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023. No mesmo sentido: STF,
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023).

Na espécie, infere-se do itinerário processual que o paciente foi preso em flagrante em 14/06/2024 (ID 22978744, págs. 85-92), mesma data em que teve decretada sua prisão preventiva em audiência de custódia (ID 22978744, págs. 40-42), sendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 09/10/2024 e recebida pelo juízo impetrado em 16/10/2024 (ID 22978744, págs. 98-100 e 101), tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2024 (Processo n. 0802686-12.2024.8.14.0070, ID 130788460).

Destarte, não vislumbro a ocorrência de demora excessiva atribuível ao Poder Judiciário ou ao órgão responsável pela persecução penal, apta a caracterizar violação ao princípio da razoabilidade e, por conseguinte, ensejar o relaxamento da custódia por suposto excesso de prazo, considerando que o feito apresenta tramitação regular e compatível com sua complexidade, inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

Nesse contexto, incide o entendimento perfilhado pelas Corte de Justiça Estaduais, segundo o qual não há que se cogitar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando “o feito tem curso aceitável” e a “audiência de instrução e julgamento está agendada para ocorrer em data próxima, inexistindo, dessa forma, notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional” (TJCE,
HC n. 0621673-89.2022.8.06.0000
, rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 15/03/2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024